Tribunal: STF
Processo: RE 309786
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
              1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade.

Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja
 emitido juízo
explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo
 constitucional
previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação
.
              2 .     Se o acórdão recorrido não faz qualquer
 referência à norma
constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de
 declaração
para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face
 do teor
das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
              Agravo regimental não provido.